Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. NÃO RECEBIMENTO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado, pois não teria sido considerada a regularização da situação após a reclamação feita pela autora/embargada, bem assim quanto ao valor exorbitante da condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão expressamente consignou a regularização da situação pelo réu. Não obstante, reconheceu a existência do dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome da embargada nos cadastros de inadimplentes. Consta ainda no acórdão fundamentação acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor compensatório arbitrado na origem.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.